Tribunal: TJDFT
Processo: 0748545-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748545-54.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. DECISÃO RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 212687267, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra JOSÉ ANTÔNIO DE ALMEIDA CARNEIRO e outros, determinou a atualização do valor da causa para R$ 400.000,00, nos seguintes termos: “DEFIRO o pedido de ID 210834795 para realização de busca de ativos dos executados perante o sistema SISBAJUD. Anexo a ordem de bloqueio. Aguarde-se o prazo de 3 dias corridos e tornem os autos conclusos para a juntada dos resultados. Por fim, confiro caráter sigiloso à presente decisão, justificando tal medida garantir eficácia à ordem exarada, ficando a publicidade de seu conteúdo autorizada com a juntada da resposta de bloqueio no sistema SISBAJUD. Na oportunidade, também será levantado o sigilo da petição de ID 210834795 e seus anexos. Promova-se a atualização do valor da causa para R$ 400.000,00.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que houve bloqueio de ativos pertencentes aos executados, Antônio José de Almeida Carneiro e Gaster Participações S/A, referente a dinheiro e ativos de baixa liquidez, ações de propriedade da Gaster Participações S/A, conforme informação prestada pelo Banco Bradesco (id. 111953895, autos originários). As ações penhoradas foram vendidas e o valor líquido obtido foi depositado em conta bancária à disposição do Juízo de Primeiro Grau (id. 122471969, autos originários). Posteriormente, foi deferido, em favor do agravante-exequente, o levantamento da quantia correspondente à venda das ações e dos valores em dinheiro penhorados, que somavam R$ 865.774,72 (id. 144419592, autos originários). Contudo, após o levantamento dos valores, foi atribuído efeito suspensivo ao REsp 2034442/DF, determinando o Relator, Exmo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, a suspensão de atos constritivos contra o patrimônio dos executados, inclusive para evitar o levantamento de valores objetos de constrições anteriores (id. 145296597, autos originários). Em cumprimento à decisão proferida pelo STJ, o valor foi restituído pelo agravante-exequente, permanecendo em conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau (ids. 147520461, 147520462 e 147520463, autos originários). Desse modo, até o presente momento, nenhum pagamento foi realizado pelos agravados-executados, sendo que o valor da causa, atualizado até 25/10/2024, é de R$ 1.426.315,38 (id. 216491693, autos originários). Logo, evidenciada a probabilidade do direito. Contudo, ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal, uma vez que o valor restituído pelo agravante-exequente, no valor de R$ 897.849,86, permanece depositado em conta judicial vinculada ao Juízo de Primeiro Grau (id. 216495298, autos originários). Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 14 de novembro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora